Tribunal: TJDFT
Processo: 0740881-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740881-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA CAIXETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por MARIA ABADIA CAIXETA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0717460-93.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para compelir o réu ao custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que apresenta quadro clínico de osteonecrose da cabeça umeral (necrose vascular caracterizada perda de suprimento de sangue na cabeça do úmero, levando à morte das células ósseas), com necessidade de ser submetida a procedimento cirúrgico denominado artroplastia com implante, transposição de mais de um tendão, osteotomia da cintura escapular, e enxerto ósseo (relatório anexo). Aduz que o pedido de realização do procedimento cirúrgico encontra-se em análise há 55 dias na PMDF, já que é beneficiária do serviço médico-hospitalar deste órgão como dependente de seu filho, BRUNO LIMA DA CUNHA, o que ofende o prazo regular para análise do requerimento médico, definido pela ANS na Resolução Normativa 566/22, art. 3o, inciso XIII, de 21 dias úteis, no caso de atendimento em regime de internação eletiva. Afirma que conforme se pode aferir do laudo médico anexo, seu quadro clínico encontra-se em processo de piora com dor incurável e necrose, tendo o médico assistente solicitado a intervenção cirúrgica. Nesse cenário, alega a demonstração da probidade do direito e o perigo de dano irreversível, motivo pelo qual deve ser deferida a antecipação de tutela recursal a fim de determinar que o agravado custeie e forneça integralmente a a artroplastia com implante, transposição de mais de um tendão, osteotomia da cintura escapular, e enxerto ósseo. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, colaciono trecho da decisão que indeferiu a antecipação de tutela (ID N.o 212198138 do processo de origem): (...) O relatório cirúrgico de ID 211921250 demonstra que a autora possui indicação ao tratamento de artroplastia reversa do ombro esquerdo, no entanto, não há nenhum documento indicando que o tratamento pleiteado seja de urgência, visto que o relatório aponta tratar-se de procedimento eletivo. O documento de ID 212120820 indica que a situação de autorização está em análise desde 25/07/2024, mas não é suficiente para identificar o motivo da demora na autorização do tratamento, posto que não há maiores detalhamentos acerca do requerimento, o que inviabiliza a análise do pedido nesse momento processual, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório a fim de se verificar se houve omissão indevida ou não por parte do réu. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois, conforme afirmado pelo juízo recorrido, não se vislumbra o perigo de dano, especialmente pelo fato de ser o procedimento cirúrgico eletivo, ou seja, aquele que se planeja com antecedente, ante a ausência de urgência ou emergência do quadro clínico apresentado pela agravante, conforme exposto no laudo médico de ID n.o 64457490 - Pág. 1. O requisito da probabilidade do direito também não está devidamente comprovado, especialmente por não haver nos autos documentos comprobatórios demonstrando a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, nem tampouco os motivos para tanto. Assim, necessário se faz a produção de provas para análise do pleito da autora para que seja possível compelir o requerido a cobrir o custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente. Portanto, em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência, ante o fato de que não há perigo iminente devidamente comprovado, bem como não há nos autos prova suficiente do direito alegado, especialmente diante da fragilidade das provas juntadas com a petição inicial. O recurso de agravo tem por mérito verificar se a decisão agrava analisou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC e, em análise sumária, não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador